Tribunal: STF
Processo: Rcl 55534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Eficaz Energia E Serviços Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000334-34.2016.5.06.0211, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Bruno da Silva Oliveira Dias, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.



    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto a) à validade do contrato de prestação de serviço, b) à competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e c) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    8. A providência abrange o processo de origem em que proferida a presente decisão reclamada, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    9. Ante o exposto, julgo a reclamação parcialmente procedente para determinar a suspensão do Processo nº 0000334-34.2016.5.06.0211 na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator